Tribunal: TJSP
Processo: 0000599-08.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000599-08.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EDMUNDO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo, a fim de determinar que o cálculo, para fins de benefícios, seja feito à luz dos
parâmetros acima indicados.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000599-08.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No: 40522
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0000599-08.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
AGRAVANTE: EDMUNDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL
Unificação de penas
O Superior
Tribunal de Justiça assentou nova orientação sobre a matéria,
considerando que a superveniência do trânsito em julgado da
sentença condenatória enseja a unificação de penas, mas não serve
de novo parâmetro para fixação da pena-base para concessão de
novos benefícios da execução, não podendo ser desconsiderado o
período de cumprimento de pena desde a última prisão - Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
EDMUNDO DE OLIVEIRA, porque entende injusta a r. decisão de fls. 32/64, proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, que em razão de
superveniente condenação à pena corporal, determinou a elaboração de cálculo de penas
considerando a data-base para a concessão dos benefícios da progressão de regime e
livramento condicional, a data do trânsito em julgado da nova condenação ou da própria
decisão condenatória superveniente, caso o sentenciado tenha respondido ao processo solto
ou preso, respectivamente (fls. 01/07).
Processado o recurso, contrariado (fls. 126/134), mantida a r.
decisão recorrida (fls. 135), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
agravo (fls. 140/142).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “... a
superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória enseja a unificação de penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000599-08.2020.8.26.0496 -Voto no
3
mas não serve de novo parâmetro para fixação da data-base, para concessão de benefícios na
execução, não podendo, portanto, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena
desde a última prisão, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, ou desde
a última infração disciplinar, seja por crime praticado no curso da execução e já apontado
como falta grave” (HC 413.266, rel. Min. Joel Ilan Paciornik).
Nesse sentido, a “... desconsideração do período de
cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja
por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por delito praticado depois e
já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução” (REsp no
1.557.461, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).
Ademais, o art. 111, § único, da Lei de Execução Penal
disciplina que “sobrevindo nova condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao
restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
Assim, a somatória das penas determina tão somente o regime,
não havendo previsão na Lei de Execução Penal no sentido de que, sobrevindo nova
condenação, a data do trânsito em julgado da r. decisão será o termo inicial para consecução de
novos benefícios.
Conforme já decidiu esta Colenda Câmara Criminal: “(...) no
que se refere à interrupção do prazo para benefícios, não procedeu com o costumeiro
acerto, embora a adoção do entendimento externado pelo ilustre representante do
Parquet, qual seja, a correspondência do termo inicial à data do trânsito em julgado, para
o Ministério Público, da última execução criminal juntada aos autos, não se mostre
adequada ao presente caso, porquanto reveladora de sensível prejuízo ao agravado. (...) o
processo de execução, como já sublinhado, deve corresponder ao conjunto de
condenações do sentenciado, merecendo as respectivas adequações, aliás, como determina
o artigo 111, da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual, no tocante ao novo lapso
temporal para fins de benefícios, cada situação deve ser isoladamente analisada e não de
maneira genérica.” (Agravo em Execução no. 0007548-57.2015.8.26.0000 rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000599-08.2020.8.26.0496 -Voto no
4
FERNANDO TORRES GARCIA) .
Vale dizer, portanto, que na unificação da pena, para fins de
fixação do termo inicial do prazo para obtenção dos benefícios, devem ser tomadas em
conta as normas existentes na lei processual penal, de sorte que a superveniência da
condenação, por si só, não tem o condão de alterar o quadro. Assim, por exemplo, se o
cometimento do crime objeto da nova condenação ocorreu durante o cumprimento da pena,
urge reconhecer-se a prática de falta grave (artigo 52, da Lei no 7.201/84), o que interrompe
o prazo para a progressão de regime, mas não para o livramento condicional, indulto e
comutação (Súmula no 441; Súmula no 535; EREsp no 1.176486, rel. Min. Napoleão
Nunes Filho; RHC no 37.001, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; AgRg no HC
no 259.073, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; HC no 180.460, rel. Min. Alderita Ramos
de Oliveira; HC no 263.540, rel. Min. Campos Marques; HC no 351.972, rel. Min. Ilan
Paciornik).
Posto isto, dá-se provimento ao agravo, a fim de determinar que
o cálculo, para fins de benefícios, seja feito à luz dos parâmetros acima indicados.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR